Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702866-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Shirley Guimarães Pimenta Condomínio Privê Residencial Mônaco Agravados: Rodrigo de Quadro Dantas Mauricio de Azevedo Florencio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Shirley Guimarães Pimenta e Condomínio Privê Residencial Mônaco contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704341 82.2025.8.07.0001. Os recorrentes manifestaram desistência ao recurso (Id. 69077689). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator